Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-45.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705416-45.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO JOSE PELLEGRINI DE ALMEIDA RECORRIDO: VALDIR CARLOS VIEIRA, CONSORCIO BERNADO SAYAO DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 65237964. O recorrente apresentou carteira de trabalho com última anotação de 2015, e extratos bancários referentes aos meses de agosto, setembro e outubro, (Banco Bradesco), ID 65638582. Da análise da referida documentação, percebe-se que a referida parte possui movimentação de valor alto de entrada e saída, acima de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) no referido período, bem como identificam-se movimentações de outra conta de sua titularidade via pix, recebimento de valores da J L Construções, e transferência para fundo de investimento, o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ressalto que não houve o atendimento integral da decisão ID 65282818, a qual determinou a juntada dos extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito